Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741176-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: JURACY COSTA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal: penhora de R$ 70.000,00 em decorrência de prática, em tese, de fraude à execução por parte de JURACY COSTA DA SILVA. Intimação para contrarrazões frustrada, pois a carta com aviso de recebimento informou que o número do endereço não existe (ID 42426464). Em análise ao cumprimento de sentença que tramita na 3a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (ID 41907444) e às pesquisas realizadas na origem, há endereço ainda não diligenciado: Rua Paraná, Quadra 133, Lote 30, Bairro Belo Horizonte, Marabá/PA. E-mail: JURAADV@HOTMAIL.COM, telefone (94) 99124-3120. Aparentemente, a agravada não é domiciliada no Distrito Federal. Conforme os princípios da celeridade e da economia processuais, intime-se a agravada JURACY COSTA DA SILVA, OAB/PA no 5.754, por publicação no Diário Oficial eletrônico e por carta com aviso de recebimento, no endereço acima indicado, para contrarrazões ao agravo interno, nos termos dos arts. 273, II, 1.019, II, e 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator